Tribunal: STJ
Processo: 0121961-45.2023.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 815755 - SP (2023/0121961-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: ANTONIO MARCOS DA SILVA
ADVOGADOS
: JORGE LUIS ROSA DE MELO E OUTRO - SP324592
MARCOS HAMILTON BOMFIM - SP350833
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. ILEGALIDADE
DA DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. MERA ATITUDE
REPUTADA SUSPEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O parágrafo único do art. 647-A do CPP admite a concessão de ordem
de habeas corpus de ofício pelo tribunal, "ainda que não conhecidos a ação
,
ou o recurso em que veiculado o pedido de cessação de coação ilegal"
quando verificada violação ao ordenamento jurídico que implique restrição à
liberdade de locomoção. A decisão agravada identificou hipótese de
flagrante ilegalidade que justifica a concessão de
.
habeas corpus ex officio
2. No presente caso, os policiais visualizaram o veículo parado e trancado
por período razoável de tempo e, ato contínuo, o réu e um indivíduo
chegaram em outro veículo dizendo que foram buscar a caminhonete de
propriedade do réu, cujo combustível tinha acabado, mas, como sequer
tentaram ligar o veículo, os policiais consideraram a atitude suspeita e
realizaram a busca.
3. “Os elementos objetivos referidos pelas instâncias ordinárias como
justificadores da diligência - atitude suspeita, extremo nervosismo na
presença dos policiais - não firmam a impressão de que o ora agravado
portava consigo quaisquer dos objetos que pudesse constituir corpo de
delito, de modo que não se verifica justa causa apta a autorizar a busca
(AgRg no AREsp n. 2.091.607/SP,
pessoal perpetrada pelos policiais”
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
,
8/10/2024
DJe de
).
14/10/2024
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Documento eletrônico VDA50436740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/09/2025 19:20:03
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: b00aaa62-4522-41c1-b636-21a025dffd5f

Virtual de
a
, por maioria, negar provimento ao recurso, nos
04/09/2025
10/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Votou vencido o Sr. Ministro Og Fernandes.
Votaram com o Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO os Srs.
Ministros Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP).
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50436740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 11/09/2025 19:20:03
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: b00aaa62-4522-41c1-b636-21a025dffd5f

AgRg no HABEAS CORPUS No 815755 - SP (2023/0121961-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: ANTONIO MARCOS DA SILVA
ADVOGADOS
: JORGE LUIS ROSA DE MELO E OUTRO - SP324592
MARCOS HAMILTON BOMFIM - SP350833
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. ILEGALIDADE
DA DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. MERA ATITUDE
REPUTADA SUSPEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O parágrafo único do art. 647-A do CPP admite a concessão de ordem de
habeas corpus de ofício pelo tribunal, "ainda que não conhecidos a ação ou
o recurso em que veiculado o pedido de cessação de coação ilegal",
quando verificada violação ao ordenamento jurídico que implique restrição à
liberdade de locomoção. A decisão agravada identificou hipótese de
flagrante ilegalidade que justifica a concessão de habeas corpus ex officio.
2. No presente caso, os policiais visualizaram o veículo parado e trancado
por período razoável de tempo e, ato contínuo, o réu e um indivíduo
chegaram em outro veículo dizendo que foram buscar a caminhonete de
propriedade do réu, cujo combustível tinha acabado, mas, como sequer
tentaram ligar o veículo, os policiais consideraram a atitude suspeita e
realizaram a busca.
3. “Os elementos objetivos referidos pelas instâncias ordinárias como
justificadores da diligência - atitude suspeita, extremo nervosismo na
presença dos policiais - não firmam a impressão de que o ora agravado
portava consigo quaisquer dos objetos que pudesse constituir corpo de
delito, de modo que não se verifica justa causa apta a autorizar a busca
pessoal perpetrada pelos policiais” (AgRg no AREsp n. 2.091.607/SP,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 8/10/2024,
DJe de 14/10/2024).
4. Agravo regimental desprovido.

Documento eletrônico VDA46116690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 13/03/2025 19:38:37
Código de Controle do Documento: a94389cb-914c-46f1-b270-c3eeae72a2f3

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO contra decisão monocrática de minha relatoria que
concedeu ordem de habeas corpus para declarar a nulidade das provas obtidas
mediante busca pessoal e veicular e as delas decorrentes, determinando o retorno dos
autos ao juízo de primeiro grau, para que profira novo julgamento como entender de
direito.
O agravante alega que "há óbice para a análise, mesmo de ofício, do tema
trazido na impetração, qual seja, a ilegalidade da abordagem do paciente em via
pública pelos policiais. É que a matéria ventilada no presente habeas corpus e que
fundamentou a concessão da ordem não foi discutida em primeiro grau ou em sede de
apelação, como registram a sentença condenatória e o acórdão que a confirmou" (e-
STJ fls. 355-364).
É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, o recurso não
apresenta elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão
impugnada, que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
O parágrafo único do art. 647-A do CPP admite a concessão de ordem de
habeas corpus de ofício pelo tribunal, "ainda que não conhecidos a ação ou o recurso
em que veiculado o pedido de cessação de coação ilegal", quando verificada violação
ao ordenamento jurídico que implique restrição à liberdade de locomoção. A decisão
agravada identificou hipótese de flagrante ilegalidade que justifica a concessão de
habeas corpus ex officio.
Sabe-se que o art. 244 do Código de Processo Penal prevê que "a busca
pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada
suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis
Documento eletrônico VDA46116690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 13/03/2025 19:38:37
Código de Controle do Documento: a94389cb-914c-46f1-b270-c3eeae72a2f3

que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de
busca domiciliar".
A Sexta Turma desta Corte Superior, ao analisar o Recurso em Habeas
Corpus n. 158.580/BA, apreciou a matéria referente à busca pessoal e/ou veicular
prevista no art. 244 do CPP. O Ministro Rogerio Schietti, relator do referido recurso,
concluiu que:
1. Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou
veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa
causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior
precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos
indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na
posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam
corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.
2. Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir
que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à
“posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de
delito”. Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à
sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-
conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions),
baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou
situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto
que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não
autoriza buscas pessoais praticadas como “rotina” ou “praxe” do
policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória,
mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação
correlata.
3. Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte
não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões
subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta,
baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência
de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a
classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita,
ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o
standard probatório de “fundada suspeita” exigido pelo art. 244 do CPP.
4. O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos – independentemente
da quantidade – após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é
necessário que o elemento “fundada suspeita” seja aferido com base no que
se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa
estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam
corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de
situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida.
5. A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta
na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das
demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem
prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que
tenha(m) realizado a diligência. (Grifei.)

Cinge-se a controvérsia, portanto, a verificar a existência de "fundadas
suspeitas" que autorizem a realização da busca pessoal.
No presente caso, os policiais visualizaram o veículo parado e trancado por
período razoável de tempo e, ato contínuo, o réu e um indivíduo chegaram em outro
Documento eletrônico VDA46116690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 13/03/2025 19:38:37
Código de Controle do Documento: a94389cb-914c-46f1-b270-c3eeae72a2f3

veículo dizendo que foram buscar a caminhonete de propriedade do réu, cujo
combustível tinha acabado, mas, como sequer tentaram ligar o veículo, os policiais
consideraram a atitude suspeita e realizaram a busca.
Ora, tal situação fática, conforme decidido no Recurso em Habeas Corpus
n. 158.580/BA, não é suficiente para justificar a busca pessoal e veicular, porquanto
ausentes fundamentos concretos que indicassem que o recorrente estaria em "posse
de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito". Não houve
qualquer visualização de corpo delito.
Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes dessa Casa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (203,5 g DE CRACK). BUSCA
PESSOAL E DOMICILIAR. IRREGULARIDADE NA ATUAÇÃO DOS
AGENTES ESTATAIS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS PRÉVIOS DA SITUAÇÃO
DE FLAGRÂNCIA E DE FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE DAS PROVAS
OBTIDAS. RECONHECIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior entende ser necessária investigação
prévia, ainda que breve, ou campana no local para a configuração do
imprescindível flagrante a justificar a abordagem pessoal.
2. No caso concreto, os elementos objetivos referidos pelas instâncias
ordinárias como justificadores da diligência - atitude suspeita, extremo
nervosismo na presença dos policiais - não firmam a impressão de que o ora
agravado portava consigo quaisquer dos objetos que pudesse constituir
corpo de delito, de modo que não se verifica justa causa apta a autorizar a
busca pessoal perpetrada pelos policiais.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.091.607/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 14/10/2024.)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL
RECONHECIDA.
AUSÊNCIA
DE
ATIVIDADE
INVESTIGATIVA
OU
DENÚNCIA ESPECÍFICA OU AÇÃO QUE EVIDENCIASSE FUNDADA
SUSPEITA DE CORPO DE DELITO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior tem adotado entendimento no sentido de que a busca
pessoal e veicular são disciplinadas pela norma constante nos arts. 240, § 2o
e 244, ambos do Código de Processo Penal - CPP. Para ambas, exige-se
fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de
objetos ou papéis que constituam corpo de delito.
2. No julgamento do RHC 158.580/BA foram forjados alguns critérios para
balizar a legalidade da medida extrema assentando-se o entendimento de
que a busca pessoal e veicular destituída de mandado judicial é possível
apenas quando as circunstâncias do caso concreto, descritas de modo
preciso e aferidas objetivamente, permitirem a conclusão de que o indivíduo
esteja na posse de armas ou de outros objetos ou papéis que constituam
corpo de delito, não sendo admitidas abordagens e revistas exploratórias
(fishing expeditions); informações de fonte não identificada; impressões
subjetivas intangíveis, pautadas no tirocínio policial, de determinadas
atitudes tidas como suspeitas ou certas reações ou expressões corporais
que denotem nervosismo (RHC n. 158.580/BA, Ministro Rogerio Schietti
Documento eletrônico VDA46116690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 13/03/2025 19:38:37
Código de Controle do Documento: a94389cb-914c-46f1-b270-c3eeae72a2f3

Cruz, Sexta Turma, DJe 25/4/2022).
3. No caso dos autos, a abordagem dos agentes militares e o flagrante
ocorreram sem qualquer atividade investigativa ou denúncia específica, e,
ainda, sem ação por parte do réu que evidenciasse fundada suspeita de
posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituíssem corpo de
delito. Nessa ordem de ideias, desautorizada a atuação policial, verifica-se a
nulidade da busca pessoal, de sorte que deve ser reconhecida a ilicitude na
apreensão da droga, suficiente ao reconhecimento da nulidade de todos os
atos a posteriori, pela teoria dos frutos da árvore envenenada, e absolvido o
réu, nos termos do art. 386, II e V, do CPP.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 2.145.109/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024.)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA46116690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 13/03/2025 19:38:37
Código de Controle do Documento: a94389cb-914c-46f1-b270-c3eeae72a2f3

AgRg no HABEAS CORPUS No 815755 - SP (2023/0121961-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: ANTONIO MARCOS DA SILVA
ADVOGADOS
: JORGE LUIS ROSA DE MELO E OUTRO - SP324592
MARCOS HAMILTON BOMFIM - SP350833
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO-VISTA
O eminente Ministro
O SENHOR MINISTRO OG FERNANDES:
relator, Antonio Saldanha Palheiro, ao analisar o presente agravo regimental em
, apresentou voto pelo desprovimento do recurso ministerial,
habeas corpus
mantendo a decisão que reconheceu a nulidade das provas obtidas com base
na busca pessoal/veicular, bem como as dela decorrentes, determinando o
retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para que seja proferido novo
julgamento.
No caso, Sua Excelência assentou que o simples fato de o veículo ter
sido visualizado pelos policiais, parado e trancado por período razoável de
tempo até a chegada do paciente para buscá-lo, não configura situação de
fundada suspeita para a busca veicular, diante da ausência de fundamentos
concretos de que o paciente estivesse na posse de arma de uso proibido, ou de
objetos ou papéis que constituíssem corpo de delito.
Pedi vista dos autos para melhor compreensão da controvérsia com
base na dinâmica dos fatos.
É o relatório.
Como é sabido, a busca veicular é equiparada à busca pessoal, que
tem seus contornos estabelecidos pela legislação e pela jurisprudência dos
Tribunais Superiores. Os arts. 240, § 2o, e 244 do Código de Processo Penal
dispõem que:
Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.
Documento eletrônico VDA49898587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 22:12:58
Código de Controle do Documento: 6fde655f-17d2-4483-9931-44e508d45753

[...]
§ 2o Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada
suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos
mencionados nas letras a e letra do parágrafo anterior.
b
f
h
Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de
prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa
esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que
constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada
no curso de busca domiciliar.
Sob essa ótica, firmou-se o entendimento de que a validade da busca
pessoal está condicionada à existência de fundadas suspeitas, amparadas em
situação fática que denote – diante das peculiaridades e da dinâmica dos
acontecimentos próprios da diligência policial – clareza e objetividade quanto à
posse, pelo investigado, de objeto que constitua corpo de delito.
No caso dos autos, consta do acórdão impugnado que a dinâmica dos
fatos se desenvolveu da seguinte maneira (fls. 168-170):
A denúncia afirmou que no dia 23 de outubro de 2015, durante a
madrugada, ao longo da Rodovia Assis Chateaubriant, desde o
Estado do Paraná e até o Km 469 + 700,0m, na cidade de
Pirapozinho, o Apelante transportou e ao manteve em depósito,
para fins de traficância, 11 (onze) invólucros contendo
“maconha”, na forma de dois tijolos e nove porções embaladas
unitariamente, pesando 994,5g, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
Prossegue a denúncia afirmando que o réu saiu da cidade
Centenário do Sul, no Estado do Paraná, transportando a droga
na camionete descrita. Em dado momento o veículo apresentou
problema mecânico, o réu parou no acostamento, solicitou
ajuda, terceira pessoa esteve no local e o levou dali com sua
companheira, ficando a camionete estacionada no local com a
droga e pertencentes do réu.
Ele pediu emprestado o veículo da genitora de sua
companheira, retornou no local com o irmão da sua companheira
(Edinaldo Cordeiro Soares Filho) com o pretexto de que havia
deixado peixes na caminhonete, mas quando chegou ao local foi
surpreendido por policiais militares. Os policiais solicitaram as
chaves, realizaram busca na camionete e encontraram os peixes
e a “maconha”. Ao ouvir o policial relatar a localização da droga
o réu tentou fugir, mas foi prontamente detido.
[...]
No decorrer da instrução o policial militar Alex Sandro de Mello
relatou que durante patrulhamento nas proximidades do Posto
Mônaco, o COPOM irradiou sobre uma caminhonete utilizada
para transportar animais estacionada no KM 469 da Rodovia.
Suspeitou que se tratava de furto de animais, dirigiu-se ao local
Documento eletrônico VDA49898587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 22:12:58
Código de Controle do Documento: 6fde655f-17d2-4483-9931-44e508d45753

indicado e se deparou com uma caminhonete trancada. Não
havia
ninguém
nas
imediações.
Permaneceu
ali
por
aproximadamente vinte minutos, o réu e um indivíduo chegaram
em um veículo Palio dizendo que foram buscar a caminhonete,
de propriedade do réu. Disseram que havia acabado o
combustível, mas como sequer chegaram a tentar ligar o
veículo, suspeitou, resolveram efetuar busca e o sargento
localizou a droga, parte atrás do banco do motorista e parte sob
ele. No veículo havia peixes, roupas e alguns pertences. Ao
tomar conhecimento da localização da droga o réu tentou
empreender fuga, sem êxito. Indagado, ele negou a propriedade
da droga. Todavia, a chave do veículo estava com ele. Salvo
engano, o réu vinha do Estado do Paraná. A caminhonete foi
transportada do local por um guincho (gravação audiovisual às
fls. 1.012).
Ao que se nota, portanto, a busca veicular empreendida foi
evidentemente precedida de fundadas razões. Isso porque a abordagem bem
como a busca pessoal e veicular ocorreram em um contexto de atividade
suspeita, pois o veículo do paciente encontrava-se há um tempo razoável
parado e trancado na rodovia, o que motivou a vigilância por parte dos policiais.
Com a chegada do paciente e de sua companhia, apesar da justificativa
apresentada acerca da falta de combustível, a ausência de tentativa de ligar o
veículo aumentou a suspeita de que algum delito poderia estar em andamento,
como um furto, por exemplo, o que motivou a legítima investigação por parte
dos policiais.
A propósito, precedentes do Supremo Tribunal Federal (grifei):
Direito Processual Penal. Agravo Regimental no
.
Habeas Corpus
Busca pessoal e veicular. Legalidade da medida. Reexame de
fatos e provas: inviabilidade. Pedido de trancamento de inquérito
policial. Excepcionalidade não verificada. Ilegalidade manifesta:
inocorrência.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela
qual se denegou a ordem no
impetrado no
habeas corpus
Supremo Tribunal Federal, voltado contra acórdão pelo qual a 5a
Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao
agravo regimental no
. A defesa busca o
habeas corpus
trancamento do inquérito policial, com fundamento em alegada
nulidade das provas obtidas mediante buscas pessoal e em
veículo de terceiro reputadas ilegais.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA49898587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 22:12:58
Código de Controle do Documento: 6fde655f-17d2-4483-9931-44e508d45753

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há ilegalidade
na busca pessoal e veicular realizadas e (ii) assentar se é
possível o trancamento de inquérito policial pela via do habeas
.
corpus
III. Razões de decidir
3. No caso concreto, a busca realizada pelos policiais se deu em
contexto de operação de patrulhamento ostensivo, sobretudo em
razão da abordagem ao condutor de veículo de luxo, de
propriedade distinta, sendo encontrada no interior do veículo
uma mochila com uma pistola calibre .9mm, com numeração
suprimida.
4. Para alcançar conclusão diversa quanto à regularidade da
busca efetuada, seria necessário o reexame do acervo fático-
probatório, incabível na via estreita do
.
habeas corpus
Precedentes.
5. O trancamento da ação penal ou de inquérito policial pela via
do
somente é admitido diante de situações
habeas corpus
excepcionais, não verificadas no caso concreto. Precedentes.
6. Esta Suprema Corte assentou que ”a ação de ‘habeas corpus’
constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com
o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de
efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente
produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e
(d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios
coligidos no processo penal de conhecimento.
IV. Dispositivo
7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
Jurisprudência relevante citada: HC no 212.682-AgR/SP, Rel.
Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j.
; HC no 213.895-
11/04/2022
AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/02/2023
; HC no 207.269-AgR/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
Segunda Turma, j.
; HC no 208.595-AgR/PE, Rel.
02/05/2022
Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j.
; HC no 215.802-
18/12/2021
AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j.
,
27/06/2022
p.
; HC no 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello,
29/06/2022
Segunda Turma, j.
.
17/12/2013
(HC n. 241.964-AgR, relator Ministro André Mendonça, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/5/2025
30/5/2025
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
.
HABEAS
CORPUS
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. PACIENTE
CONDENADO PELA PRÁTICA DOS DELITOS DE TRÁFICO
ILÍCITO DE DROGAS, POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO E POSSE DE ARMA DE FOGO COM
NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ABORDAGEM E PRISÃO EM
FLAGRANTE REALIZADAS POR AGENTES DA GUARDA
CIVIL MUNICIPAL. CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE.
PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O ATO. ATUAÇÃO EM
SINTONIA COM A TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL
Documento eletrônico VDA49898587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 22:12:58
Código de Controle do Documento: 6fde655f-17d2-4483-9931-44e508d45753

FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (RE) 603.616
/RO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO
GERAL (TEMA 280). INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE
REDUÇÃO DE PENA DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343
/2006.
INVIABILIDADE
NO
CASO.
CIRCUNSTÂNCIAS
EVIDENCIADORAS DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE AO
TRÁFICO. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Paciente condenado pela prática dos crimes de tráfico ilícito
de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), posse de arma de
fogo de uso permitido e posse de arma de fogo com numeração
suprimida (arts. 12 e 16, § 1o, I, da Lei n. 10.826/2003).
II. Questões em discussão
2. Saber se é inconstitucional e/ou ilegal a abordagem e a prisão
em flagrante realizadas por agentes da Guarda Civil Municipal.
3. Saber se havia fundadas razões (justa causa) para a
abordagem em via pública e o posterior ingresso dos agentes
públicos na residência do paciente.
4. Saber se é possível, no caso, a aplicação da causa especial
de redução de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.
III. Razões de decidir
5. No julgamento do Agravo Regimental no Recurso
Extraordinário (RE) 1.468.558/SP, da relatoria do Ministro
Alexandre de Moraes, com a minha divergência, a maioria dos
Ministros integrantes da Primeira Turma do Supremo Tribunal
Federal decidiu que não há ilegalidade na busca pessoal e/ou
nas diligências de averiguação realizadas pelas guardas
municipais em situações em que houver fundadas razões (justa
causa) para tanto.
6. Até que eventualmente sobrevenha novo pronunciamento
deste Tribunal que seja consentâneo ao que defendi no referido
RE 1.468.558/SP, adiro a esse entendimento fixado pela
Primeira Turma, em estrita observância ao art. 926,
, e ao
caput
art. 927, V, ambos do Código do Processo Civil, que acentuam o
princípio da colegialidade, e considero legítima a atuação dos
agentes municipais que executaram a prisão em flagrante do
acusado.
7. É de se considerar legítima a atuação dos guardas
municipais, pois, ao abordarem o automóvel nas circunstâncias
descritas nos autos e depois de procederem às revistas pessoal
e veicular, lograram encontrar, debaixo do banco do veículo,
uma arma de fogo com a numeração suprimida e diversas
munições de uso permitido. Essas informações constituem
elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa)
para legitimar o posterior ingresso dos agentes públicos na
, local onde conseguiram apreender 17
residência do paciente
tijolos de maconha, com peso liquido de 11,11kg; 3 porções de
Documento eletrônico VDA49898587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 22:12:58
Código de Controle do Documento: 6fde655f-17d2-4483-9931-44e508d45753

maconha, pesando 181,10g; e 2 tijolos de cocaína, com peso
liquido de 1,45kg.
8. Considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal
abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele
elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar, no
caso, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário (RE)
603.616/RO, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob
a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280).
9. A conclusão da dedicação do paciente ao tráfico ilícito de
drogas não foi baseada somente em razão da quantidade e
variedade das drogas apreendidas, mas também por outros
elementos concretos constantes dos autos e devidamente
expostos na decisão ora impugnada, os quais, na minha
compreensão, destoam daqueles que normalmente são
verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez,
sem maiores planejamentos. De fato, essas circunstâncias
demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que
afasta a possibilidade de incidência da causa especial de
redução de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343
/2006.
10. Trata-se de hipótese diversa daquela versada no Recurso
Extraordinário com Agravo (ARE) 666.334/RG, da relatoria do
Ministro Gilmar Mendes, no qual o Supremo Tribunal Federal
passou a considerar bis in idem a utilização da quantidade de
droga “tanto na primeira fase de fixação da pena, como
circunstância judicial desfavorável, quanto na terceira, para
modular a aplicação da causa especial de diminuição de pena
prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006” (Tema 712 da
Repercussão Geral).
IV. Dispositivo
11. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(HC n. 238.400-AgR, relator Ministro Cristiano Zanin, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/10/2024
30/10/2024
No mesmo sentido, os seguintes precedentes desta Corte Superior
(grifei):
PENAL.
. TRÁFICO DE DROGAS. 256 KG
HABEAS CORPUS
DE MACONHA. REVISÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA E
MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE.
COAÇÃO
ILEGAL
MANIFESTA.
AUSÊNCIA.
BUSCAS
VEICULAR E PESSOAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
FUNDADA SUSPEITA E JUSTA CAUSA PARA A ABORDAGEM
POLICIAL. DENÚNCIA ESPECÍFICA, COM A PLACA DO
VEÍCULO QUE ESTARIA TRANSPORTANDO AS DROGAS.
DOSIMETRIA. PENA-BASE ELEVADA PELA QUANTIDADE DE
Documento eletrônico VDA49898587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 22:12:58
Código de Controle do Documento: 6fde655f-17d2-4483-9931-44e508d45753

DROGAS. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA.
EXASPERAÇÃO EM 1/3. CONCRETOS FUNDAMENTOS.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
1. É suficiente para a abordagem veicular e pessoal que a
autoridade policial receba informação específica a respeito de
veículo que estaria transportando drogas, com a informação a
respeito do local e a placa do veículo.
2. Na hipótese, houve denúncia específica de informações sobre
o transporte de uma grande quantidade de drogas, a placa do
veículo, além do fato de que os policiais puderam sentir uma
forte percepção do odor exalado pela droga transportada,
quando próximos do veículo.
3. Fica ressalvada a excepcionalidade da aplicação de fração
mais gravosa do que 1/6 mediante fundamentação concreta a
respeito da reincidência específica, conforme o Tema Repetitivo
n. 1172.
4. Na hipótese, houve concreta fundamentação, por parte do
Magistrado, para a fixação da fração de 1/3, pela reincidência
específica.
5. Ordem denegada.
(HC n. 981.885/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
4/6/2025
10/6/2025
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR.
FUNDADAS SUSPEITAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
negou provimento ao agravo em recurso especial, o qual foi
inadmitido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O
agravante alega que as questões debatidas não demandariam
reexame de provas, mas apenas valoração jurídica de fatos
incontroversos.
2. Fato relevante. A abordagem policial foi justificada por
fundada suspeita, baseada no nervosismo do agravante ao
avistar a viatura, postura trêmula ao entregar documentos e
divergência de versões sobre datas de viagem. Durante a
revista, foram encontrados cinco tijolos de crack, com massa
líquida total de 5.039,91g, além de R$ 19.500,00 em dinheiro.
3. As decisões anteriores. O Tribunal de origem afastou a
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §
4o, da Lei n. 11.343/2006, com base na quantidade de droga
apreendida
e
nas
circunstâncias
do
caso,
indicando
envolvimento do agravante com organização criminosa.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA49898587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 22:12:58
Código de Controle do Documento: 6fde655f-17d2-4483-9931-44e508d45753

4. A questão em discussão consiste em saber se a abordagem
policial foi justificada por fundada suspeita e se a decisão de
afastar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n.
11.343/2006 foi devidamente fundamentada.
5. A questão também envolve a alegação de bis in idem na
dosimetria da pena, pela utilização da quantidade de droga tanto
na fixação da pena-base quanto para afastar a minorante do
tráfico privilegiado.
III. Razões de decidir
6. A decisão monocrática foi mantida, pois as fundadas
suspeitas que justificaram a abordagem policial foram
corroboradas por elementos concretos, como o nervosismo do
agravante e as versões contraditórias sobre a viagem.
7. No contexto delineado pelas instâncias de origem, a revisão
do entendimento sobre a não aplicação da causa de diminuição
de pena demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que
é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
8. A jurisprudência desta Corte não considera bis in idem a
utilização da quantidade de droga para majorar a pena-base e
afastar a minorante, quando utilizada para corroborar a
participação em organização criminosa.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. É legal a busca pessoal e veicular
realizada após fundada suspeita, consistente, na hipótese, em
evidente nervosismo e apresentação de versões contraditórias
. 2. No contexto delineado pelas instâncias de
sobre a viagem
origem, a revisão de decisão que afasta a causa de diminuição
de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, por envolvimento
em organização criminosa, demandaria reexame de matéria
fático-probatória, vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 3. Não
configura bis in idem a utilização da quantidade de droga para
majorar a pena-base e para afastar a causa de diminuição de
pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, quando utilizada
para corroborar a participação em organização criminosa".
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, § 2o, 244; Lei n.
11.343/2006, art. 33, § 4o; Código Penal, art. 59.Jurisprudência
relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.585.474/SP, Rel.
Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
; STJ,
20/3/2025
AgRg no REsp n. 2.091.468/SC, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC n.
15/4/2024
815.239/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
.
9/5/2023
(AgRg no AREsp n. 2.449.683/SP, relator Ministro Otávio de
Almeida Toledo
Desembargador convocado do TJSP, Sexta
–
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
3/6/2025
9/6/2025
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO.
BUSCA
Documento eletrônico VDA49898587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 22:12:58
Código de Controle do Documento: 6fde655f-17d2-4483-9931-44e508d45753

VEICULAR. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O art. 244 do Código de Processo Penal prevê que "a busca
pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando
houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de
arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de
delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca
domiciliar".
2. A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o
Recurso em
n. 158.580/BA, apreciou a matéria
Habeas Corpus
referente à busca pessoal e/ou veicular prevista no referido art.
244 do CPP e firmou entendimento de que o referido artigo "não
autoriza buscas pessoais praticadas como "rotina" ou "praxe" do
policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação
exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade
probatória e motivação correlata".
3. Consta do acórdão que os "policiais militares, com
informações de que um veículo cinza estaria transportando
entorpecentes, abordaram um carro que correspondia à
descrição" (e-STJ fl. 481). Dessarte, "a busca pessoal e veicular
é válida quando realizada com base em denúncia anônima
especificada e em situação de flagrante de crime permanente"
(AgRg no REsp n. 2.188.055/SC, relator Ministro Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJE de
).
11/3/2025
18/3/2025
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.887.178/RS, relator Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN
20/5/2025
de
.)
26/5/2025
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EM
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
NULIDADE DA BUSCA VEICULAR. NÃO CARACTERIZADA.
REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA
CONDUTA.
QUANTIDADE
E
FORMA
DE
ACONDICIONAMENTO DA DROGA. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. O
não deve ser utilizado como substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou a
compreensão de que a validade da busca pessoal está
condicionada à existência de fundadas suspeitas, amparadas
em situação fática que, diante das peculiaridades e dinâmica dos
acontecimentos próprios da diligência policial, demonstre clareza
e objetividade quanto à posse, por parte do investigado, de
objeto que constitua corpo de delito.
3. No caso concreto, conforme consignado no acórdão
impetrado, a busca veicular foi realizada após os policiais
visualizarem um saco contendo cerca de 4.000 g de cocaína,
que, posteriormente, se verificou estar distribuídos em 3.500
Documento eletrônico VDA49898587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 22:12:58
Código de Controle do Documento: 6fde655f-17d2-4483-9931-44e508d45753

embalagens individuais e amarradas em 70 sacolés, com
etiquetas identificando a organização criminosa responsável.
4. Não há evidência de que a diligência levada a efeito pela
polícia tenha ocorrido por mero subjetivismo advindo de motivos
preconceituosos, estereotipados ou com intuito discriminatório
de raça ou condição social, o que, sem dúvida, invalidaria a
busca, na linha da jurisprudência desta Corte Superior.
5. Presentes as fundadas suspeitas que amparam a atuação
policial, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e
do Supremo Tribunal Federal.
6. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta
da conduta delituosa considerando a grande quantidade e
natureza da droga apreendida - 4.000g de cocaína - e a forma
de acondicionamento que contava com etiqueta identificando a
organização criminosa responsável.
7. Agravo regimental improvido.
(AgRg no RHC n. 199.029/RJ, de minha relatoria, Sexta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
14/4/2025
24/4/2025
Nesse contexto, é pertinente acrescentar que "[a] palavra dos policiais,
conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto
condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que
ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de
prova" (AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
13/8/2024
19/8/2024
Em idêntica direção (grifei):
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INÉPCIA DA DENÚNCIA.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
TESE
PREJUDICADA.
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
INVIABILIDADE.
SÚMULA
N.
7/STJ.
DEPOIMENTOS
POLICIAIS. PROVA VÁLIDA. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
conheceu em parte do agravo e, nessa extensão, deixou de
conhecer do recurso especial. A parte agravante sustenta que o
recurso especial deve ser conhecido, alegando inaplicabilidade
das Súmulas 7 e 83 do STJ ao caso.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a inépcia da
denúncia pode ser alegada após a sentença condenatória e se
há provas suficientes para a condenação do agravante por
participação em organização criminosa.
Documento eletrônico VDA49898587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 22:12:58
Código de Controle do Documento: 6fde655f-17d2-4483-9931-44e508d45753

3. A questão também envolve a análise da aplicabilidade das
Súmulas 7 e 83 do STJ ao caso, bem como a possibilidade de
utilização de depoimentos policias como prova apta a subsidiar
decreto condenatório.
III. Razões de decidir
4. A sentença condenatória, após regular instrução probatória,
torna prejudicada a tese de inépcia da denúncia, conforme
entendimento consolidado no STJ.
5. Hipótese em que as instâncias ordinárias, a partir de
evidências colhidas em complexa investigação policial, bem
como após regular instrução processual, concluíram pela
existência de provas concretas da participação do agravante na
organização criminosa autodenominada "Chelsea", dedicada,
em especial, ao tráfico de entorpecentes, e que mantém ligação
com o Primeiro Grupo Catarinense - PGC, organização
criminosa com forte atuação do Estado de Santa Catarina.
6. O acolhimento da tese absolutória, sob o fundamento de que
inexistiriam provas suficientes para justificar a condenação do
agravante, demandaria inevitável e aprofundado reexame do
conjunto fático-probatório, providência incabível em sede de
recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
7. Ademais, "[a] palavra dos policiais, conforme entendimento
jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório,
mormente diante da inexistência de elementos concretos que
ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais
elementos de prova." (AgRg no AR Esp n. 2.482.572/PI, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024
, DJe de
)
19/8/2024
8. O reconhecimento de validade dos depoimentos prestados
pelos agentes policiais encontra-se em conformidade com a
jurisprudência desta Corte Superior, a inviabilizar a pretensão
recursal, nos termos da Súmula n. 83/STJ.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A sentença condenatória, proferida após
regular instrução probatória, prejudica a tese de inépcia da
denúncia. 2. O acolhimento de tese absolutória, ao fundamento
de inexistência de provas suficientes para condenação,
demanda aprofundado reexame do conjunto fático-probatório,
providência incabível em sede de recurso especial, nos termos
da Súmula n. 7/STJ. 3. A palavra de policiais é apta a alicerçar
decreto condenatório, quando não há elementos concretos que
coloquem em dúvida as declarações."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 41; CPP, art. 386, V e
VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp
2.765.689/GO, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Documento eletrônico VDA49898587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 22:12:58
Código de Controle do Documento: 6fde655f-17d2-4483-9931-44e508d45753

Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp 2.775.935
17/12/2024
/SC, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
em
.
4/2/2025
(AgRg no AREsp n. 2.328.770/SC, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
3/6/2025
10/6/2025
.)
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
BUSCA
HABEAS
CORPUS
DOMICILIAR SEM MANDADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
COMO FUNDADA RAZÃO. ENCONTRO FORTUITO DE
PROVAS. PRINCÍPIO DA SERENDIPIDADE. LEGALIDADE DA
ATUAÇÃO POLICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
denegou ordem em
, no qual se alegava a
habeas corpus
nulidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial,
culminando na apreensão de 7,9 kg de maconha na residência
do agravante, e a consequente ilicitude da prova utilizada para
condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
, da
caput
Lei n. 11.343/2006). Sustentava-se ausência de autorização
para
ingresso
no
domicílio,
fragilidade
probatória
e
constrangimento ilegal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a entrada de
policiais em domicílio sem mandado judicial, motivada por
denúncia de violência doméstica, caracteriza situação de
flagrante apta a justificar a medida; (ii) definir se a apreensão
fortuita de entorpecentes em tal contexto configura prova lícita, à
luz do princípio da serendipidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A entrada dos policiais no domicílio foi motivada por denúncia
recebida via CIOSP e por cidadão anônimo, indicando possível
situação de violência doméstica, o que configura fundada razão
e situação de flagrante delito, nos termos da jurisprudência do
STF (Tema 280 da Repercussão Geral).
O depoimento dos policiais sobre a autorização para ingresso foi
considerado firme, coerente e harmônico desde a fase
inquisitorial, enquanto os relatos da defesa apresentaram
contradições internas e tentativa de proteção ao réu, o que
comprometeu sua credibilidade.
A droga foi encontrada em local visível, no beco da residência,
em caixa aberta, sem necessidade de busca aprofundada,
configurando encontro fortuito de prova, o que se enquadra no
princípio da serendipidade, amplamente reconhecido pelo STJ
como válida forma de obtenção de provas quando não há desvio
de finalidade na diligência policial.
A alegação de ausência de documentação do consentimento
não invalida o ato, pois a entrada foi motivada por circunstâncias
Documento eletrônico VDA49898587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 22:12:58
Código de Controle do Documento: 6fde655f-17d2-4483-9931-44e508d45753

objetivas e urgentes que exigiam pronta verificação, não sendo
aplicável o entendimento do HC 598.051/SP de forma absoluta a
todos os casos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando
amparada em fundadas razões de ocorrência de flagrante delito,
devidamente justificadas a posteriori.
O princípio da serendipidade valida a apreensão de provas
encontradas fortuitamente durante diligência motivada por fato
diverso, desde que não haja desvio de finalidade.
A palavra de policiais é válida como meio de prova,
especialmente quando coerente e harmônica, e pode prevalecer
sobre depoimentos contraditórios das testemunhas de defesa.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art.
243; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
.
caput
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, rel. Min.
Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015 (Tema 280). STJ, AgRg
no AREsp 1.676.717/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe
17.12.2021; STJ, AgRg no HC 861.941/SP, rel. Min. Ribeiro
Dantas, DJe 11.12.2023;
STJ, AgRg no HC 703.948/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, DJe 11.03.2022.
(AgRg no HC n. 940.641/SE, relator Ministro Otávio de Almeida
Toledo
Desembargador convocado do TJSP, Sexta Turma,
–
julgado em
, DJEN de
.)
28/5/2025
2/6/2025
Ante o exposto, rogando as mais respeitosas vênias, ouso divergir do
voto do eminente relator, e voto por dar provimento ao agravo regimental no
.
habeas corpus
É como voto.
Documento eletrônico VDA49898587 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 22:12:58
Código de Controle do Documento: 6fde655f-17d2-4483-9931-44e508d45753

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 815.755 / SP
Número Registro: 2023/0121961-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00038555520158260456 191015 19102015 38555520158260456
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JORGE LUIS ROSA DE MELO E OUTRO
ADVOGADOS : JORGE LUIS ROSA DE MELO - SP324592
MARCOS HAMILTON BOMFIM - SP350833
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ANTONIO MARCOS DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: ANTONIO MARCOS DA SILVA
ADVOGADOS : JORGE LUIS ROSA DE MELO E OUTRO - SP324592
Documento eletrônico VDA50397426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:25:02
Código de Controle do Documento: f4594286-19e7-4080-aec4-9f6892265556

MARCOS HAMILTON BOMFIM - SP350833
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/09/2025
a
, por maioria, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/09/2025
Ministro Relator.
Votou vencido o Sr. Ministro Og Fernandes. Votaram com o Sr. Ministro ANTONIO
SALDANHA PALHEIRO os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior. Não participou do julgamento o Sr.
Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP).

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50397426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:25:02
Código de Controle do Documento: f4594286-19e7-4080-aec4-9f6892265556